Tribunal: TJDFT
Processo: 0722666-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722666-21.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ADRIANO DIAS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE ANULAR HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE E RESPECTIVAS SANÇÕES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO POR PRECLUSÃO CONSUMATIVA. UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. DECISÃO MANTIDA. 1 Agravo interno contra decisão do Relator que não conheceu do agravo contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que não conheceu do pedido de nulidade na homologação de falta grave, por se tratar de questão já decidida em agravo anterior extemporâneo. 2 A decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais desafia recurso de agravo na execução penal, mas a preclusão consumativa e a unirrecorribilidade das decisões judiciais obstam o conhecimento da matéria atingida pela preclusão. 3 Agravo não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, IV, 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 619 do Código Penal, defendendo que os embargos de declaração opostos, convertido em agravo interno, tiveram como finalidade discussão de matéria não considerada na decisão que indeferiu o pedido de nulidade da aplicação de falta grave, não estando a discussão da matéria preclusa; b) artigos 505 do Código de Processo Civil, e 1o e 333, ambos do Código Penal, argumentando que a conduta praticada pelo recorrente não configura crime, pois atípica, e por isso não é o caso de aplicação de falta grave. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, IV, 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil e 619 do Código Penal. Isso porque, ao assentar que “Conforme ressaltado na decisão agravada, não se conheceu do agravo por ser repetição de outro, interposto pela Fundação de Assistência Judiciária OAB-DF em 22/09/2016 (folhas 9/12 do ID 12701092), que também não foi conhecido pela Turma por manifesta extemporaneidade. Assim, a preclusão consumativa e a unirrecorribilidade das decisões judiciais obstam o conhecimento do novo agravo na execução, interposto em 2019” (ID 14747736, pag. 3), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, ao tratar da interposição de mais de uma impugnação contra mesma decisão, o STJ firmou o seguinte entendimento: AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE MAIS DE UM RECURSO CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVOS NÃO CONHECIDOS. 1. Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão combatida atrai a incidência dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e da Súmula 182 desta Corte. 3. Agravos regimentais não conhecidos. (AgRg no AREsp 1633384/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 23/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Igualmente não merece prosseguir o apelo especial quanto à apontada violação aos artigos 505 do Código de Processo Civil, 1o e 333, ambos do Código Penal, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no REsp 1723844/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 11/3/2020. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006